Tribunal: TJMT
Processo: 1053537-84.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053537-84.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARMAZEM 2071 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 12.064.803/0001-99 (AGRAVADO), CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA - CPF: 025.267.611-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática em recurso de apelação nos autos de ação anulatória de débitos fiscais ajuizada pela empresa Armazém 2071 Comércio de Artigos Esportivos Ltda. O Estado requer que a fixação dos honorários sucumbenciais observe o critério de equidade, diante do elevado valor da causa, para evitar prejuízo ao erário, e, alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em casos de valores elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ, a fixação de honorários por equidade não é cabível quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado. A orientação do STJ exige a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A alegação de prejuízo ao erário não é fundamento para afastar a aplicação dos parâmetros objetivos de cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não é cabível a fixação de honorários por equidade em casos de valores elevados; deve-se aplicar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais movida pela empresa Armazém 2071 Comércio de Artigos Esportivos Ltda, ora agravada.

Na origem, a empresa Armazém 2071 Comércio de Artigos Esportivos Ltda. ajuizou ação anulatória de débito fiscal, objetivando a desconstituição de diversas Certidões de Dívida Ativa (CDA), relativas ao não pagamento de ICMS, totalizando R$ 3.699.576,73. Em decisão de primeira instância, foi homologado o reconhecimento do pedido autoral, com a extinção do processo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos dos dispositivos supracitados do CPC/2015. (Id. 178760640)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, argumentando que, diante do elevado valor da causa, a fixação dos honorários de sucumbência deveria observar o critério de equidade, com base nos princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade. O agravante sustentou, ainda, que a aplicação rígida do percentual, sem considerar o montante envolvido, poderia acarretar prejuízo desproporcional ao erário, contrariando os princípios da justiça no caso concreto.

O recorrente defende que a fixação equitativa dos honorários advocatícios encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal (STF), que admite a análise da matéria sob a ótica da justiça e da razoabilidade, especialmente em causas de valor expressivo.

Ademais, o Estado pleiteia o sobrestamento do recurso, em face da pendência de julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo STF, que examina a aplicabilidade do critério de equidade em ações de grande valor econômico quando o ente público figura como parte vencida. (Id. 212566665)

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (Id. 216610197)

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto é regular, tempestivo e cabível.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia trazida pelo presente agravo interno refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for elevado.

Inconformado com a decisão monocrática que apreciou seu recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo, sustentando que, em razão do elevado valor da causa, a fixação dos honorários de sucumbência deveria observar o critério de equidade, fundamentado nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Portanto, não é cabível o arbitramento dos honorários por equidade no presente caso, ainda que o valor da causa seja elevado. Nesse sentido, é imprescindível considerar que, caso o agravado não tivesse ajuizado a ação anulatória do débito tributário, poderia ter suportado os efeitos financeiros de uma execução fiscal, incluindo bloqueios e medidas expropriatórias, típicos desse tipo de procedimento.

Assim, é justo e adequado que os honorários sejam fixados em estrita observância ao previsto no art. 85 do CPC e no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, em reconhecimento ao trabalho desempenhado pelo patrono do agravado.

O entendimento desta Câmara julgadora é no mesmo sentido:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO AJUIZADO – SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10 % (DEZ POR CENTO) – APLICADO O ART. 90, §4º, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO REDUZINDO O PERCENTUAL PARA 5% (CINCO POR CENTO) COM MANUTENÇÃO DO REDUTOR –
NOVO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ
– PLEITEADA A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ESCALONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A concordância da Fazenda Pública quanto à pretensão da parte autora foi devidamente sopesada por meio da redução dos honorários sucumbenciais pela metade, consoante o previsto no art. 90,§4º, do CPC.

3. No tocante ao quantum fixado, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, motivo pelo qual se impõe o provimento parcial do agravo interno.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1015507-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) (
destaquei
)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido em ação anulatória de atos administrativos, ajuizada por Dirceu José Godinho. A sentença declarou a nulidade de decisão administrativa, em razão de vício de intimação no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em decorrência da intimação inadequada no processo administrativo, e se os honorários advocatícios foram fixados corretamente, à luz do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a intimação por edital no processo administrativo foi irregular, uma vez que não houve esgotamento das tentativas de citação pessoal, configurando cerceamento de defesa.

4. Quanto aos honorários, o escalonamento conforme o § 3º do art. 85 do CPC deve ser observado, não sendo cabível a fixação por equidade, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "É nula a intimação por edital realizada sem o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal, caracterizando cerceamento de defesa.
Os honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública devem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 4º, Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, Relª. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 05.07.2022 e TRF-1, AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, j. 29.1.2018.

(N.U 1030950-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

No que diz respeito ao pedido de suspensão do feito em razão do julgamento do Tema 1255 pelo STF, destaco que não houve determinação superior nesse sentido.

Além disso, considerando que a condenação em honorários sucumbenciais é intrínseca a toda ação, a suspensão pretendida pela Fazenda Pública se mostra inviável, sob pena de paralisar praticamente todos os processos em andamento nesta Câmara de Direito Público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024